Tribunal: TJDFT
Processo: 0700976-28.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700976-28.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADINALVA APARECIDA DE SOUZA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar ao agravado que implemente o regime de trabalho de 40 horas semanais à parte agravante. A parte agravante ressalta que ao realizar procedimento de remanejamento interno, teve sua carga horária reduzida de 40 para 20 horas semanais. Não obstante, sustenta que a referida modificação na carga horária deu-se de maneira arbitrária por parte da Administração Pública, uma vez que não teria sido previamente consultada da medida. Ademais, alega que há servidores da mesma carreira e cargo atuando no magistério com a carga horária de 40 horas, de maneira a ter sido instituída pelo Distrito Federal uma disparidade injustificada. Isto posto, pugna pela reforma da decisão agravada, requerendo, para tanto, que seja deferido seu pedido de tutela de urgência, para que o Distrito Federal conceda à parte agravante a opção para laborar no regime das 40 horas semanais na Escola Classe Pedra Fundamental de Planaltina. Brevemente relatado. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também conceder efeito suspensivo ao recurso. Entretanto, na hipótese, em cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da medida. Sobressai dos autos de origem (0732995-73.2021.8.07.0016) que a parte agravante concorreu para o remanejamento interno entre servidores integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, no entanto teve a sua carga horária modificada em decorrência das necessidades vigentes na Unidade Escolar escolhida, conforme é possível observar do processo administrativo SEI 00070-00067199/2021-09. Ressalta-se que não basta alegar a mera ocorrência de risco ao resultado útil do processo, para o deferimento do pedido de antecipação de tutela, é mister que estejam presentes os elementos probatórios que evidenciem a probabilidade do direito, evidenciando-se a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da parte agravante. Indefiro, pois, a liminar requerida. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 14 de julho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator